Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-20.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012091-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS - CPF: 178.000.051-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA CNGC
– DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de necessidade.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

O recolhimento de custas ao final do processo é expressamente vedado pelo artigo 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1012091-20.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO:

MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 358303388), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a instituição agravante sustenta a reforma do decisum alegando que a documentação contábil acostada, especialmente o balanço patrimonial de 2024, demonstra de forma cristalina a insuficiência de recursos, evidenciando que o passivo da entidade supera o seu patrimônio líquido.

Argumenta que, por se tratar de massa falida, os recursos remanescentes devem ser destinados prioritariamente ao pagamento da universalidade de credores, de modo que o recolhimento de custas processuais acarretaria prejuízo ao concurso falimentar.

Defende que a decisão viola o artigo 98 do Código de Processo Civil e a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a hipossuficiência não decorre de mera presunção, mas de comprovação real da carência financeira.

Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda, mediante habilitação do crédito nos autos da falência, em observância aos ditames da Lei nº 11.101/2005.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja deferida a benesse da gratuidade da justiça ou, sucessivamente, o diferimento das custas (Id. 364386883).

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, tendo em vista que
não ficou demonstrada a impossibilidade de recolhimento das custas
.

Em suas razões, a agravante sustenta que o seu patrimônio líquido é negativo e que o passivo supera o ativo, o que comprovaria a sua impossibilidade financeira. Argumenta que o caixa da massa deve ser preservado para o pagamento dos credores habilitados e que o recolhimento das custas violaria o princípio da
par conditio creditorum
.

Contudo, após análise detida dos documentos contábeis colacionados pela própria recorrente (Id. 364386884 - "Balanço Patrimonial 2024"), verifico que os argumentos da agravante não subsistem.

No caso concreto, o balanço contábil referente ao exercício de 2024 demonstra que, apesar do passivo acumulado, a Massa Falida possui "Disponibilidades" no valor de R$2.062.000,00 (dois milhões, e sessenta e dois mil reais). Tais valores representam liquidez imediata, ou seja, numerário disponível em caixa ou equivalentes de caixa.

Ora, o preparo recursal exigido para o processamento do agravo de instrumento é de apenas R$412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Não se mostra crível, nem juridicamente sustentável, que uma entidade com mais de dois milhões de reais em disponibilidades financeiras não possa arcar com uma despesa processual inferior a quinhentos reais sem que isso comprometa a satisfação dos credores. A hipossuficiência deve ser real e atual, não se confundindo com a insolvência financeira de longo prazo da massa falida.

O Poder Judiciário deve ser rigoroso na concessão da benesse a grandes instituições financeiras, ainda que em regime falimentar, sob pena de transferir à sociedade o custo de processos de partes que detêm liquidez para suportá-los.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Sobre o assunto, é assente o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por pessoa jurídica em ação revisional movida em face de instituição financeira, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica autora da ação, diante dos documentos juntados aos autos para comprovação de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme previsto nos arts. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

A análise dos documentos juntados não evidencia a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a mera existência de endividamento ou ausência de retorno financeiro.

O valor das custas não se revela desproporcional à capacidade financeira presumida da parte agravante, considerando o valor da causa e os dados contábeis apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.”
(N.U 1003266-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Imóveis Pinheiro Ltda. contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005297-88.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A agravante alegou que a decisão foi proferida sem observância do contraditório, sem intimação para apresentação de provas adicionais, e com base apenas em consulta ao sistema RENAJUD. Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão e concessão integral ou parcial da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de justiça gratuita pode ser proferida sem a prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. A ausência de intimação da parte para complementação da prova de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 2º, do CPC, não invalida automaticamente a decisão, quando já existem nos autos elementos suficientes que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. Os documentos apresentados pela agravante, como a DEFIS 2023, comprovantes de pró-labore do sócio-administrador e situação de inadimplência, não constituem prova robusta da alegada incapacidade financeira da empresa.

6. A ausência de extratos bancários da pessoa jurídica, a insuficiência de documentação contábil e a ausência de vínculo claro entre as alegações e os documentos apresentados impedem a conclusão pela hipossuficiência econômica.

7. A existência de custos proporcionais ao valor da causa e à atividade econômica da empresa reforça a conclusão de que não há, neste momento, impedimento financeiro intransponível ao recolhimento das custas judiciais.

8. A ausência de provas inequívocas e substanciais quanto à real incapacidade financeira inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade, que deve ser concedido somente em casos excepcionais devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova cabal de sua hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos isolados.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita pode ocorrer sem prévia intimação da parte para apresentação de provas adicionais, desde que já existam nos autos elementos suficientes que justifiquem a decisão.

3. A ausência de documentação essencial, como extratos bancários e demonstrações contábeis, inviabiliza o reconhecimento da alegada incapacidade de arcar com os custos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 481.”
(N.U 1007248-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 1019093-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

(destaquei)

Diante disso, em que pese às alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

A agravante pleiteia uma benesse ainda maior: o diferimento do pagamento para o final do processo. Contudo, tal pretensão não encontra amparo na legislação processual aplicável e nas normas internas deste Poder Judiciário.

A regra geral, estabelecida no artigo 82 do Código de Processo Civil, é a de que as despesas dos atos processuais devem ser adiantadas pela parte que os requer. As exceções são a gratuidade da justiça e as hipóteses previstas em lei.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada de forma taxativa pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), cujo artigo 233, § 2º, estabelece de forma expressa e inequívoca:

“Art. 233.

(...)

§ 2º A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.
”

Como se vê, a norma administrativa que rege o recolhimento das custas neste Estado é categórica ao vedar o pagamento ao final, permitindo como únicas exceções a isenção legal e a assistência judiciária gratuita, hipóteses nas quais a Agravante não se enquadra.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça, que em casos análogos, tem se posicionado pela impossibilidade do recolhimento das custas ao final, em estrita observância à CNGC.

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E ESPECÍFICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO.
VEDAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por massa falida em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a) se o documento apresentado pela Agravante é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal; b) a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo; e c) a relevância de decisão favorável proferida em outro feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera decretação da falência não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade da justiça. Exige-se prova atual e efetiva da hipossuficiência econômico-financeira.

4. O balanço patrimonial apresentado limita-se a retratar a estrutura global do ativo e do passivo, sem demonstrar liquidez imediata, fluxo de caixa, disponibilidades livres ou incapacidade concreta do pagamento do preparo.

5. A existência de ativos contabilizados como aplicações financeiras, títulos e créditos a receber não se confunde com numerário disponível e é insuficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo.

6. Inexiste demonstração de restrições legais ou judiciais que impeçam o custeio processual ou de que o pagamento comprometeria a finalidade da falência ou o interesse dos credores, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

7. A invocação de decisão favorável proferida em outro processo não tem efeito vinculante, pois é imprescindível a análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

8. Inviável o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda, diante da vedação expressa do art. 233, § 2º, do CNGC.

9. Considerado o valor reduzido do preparo recursal, inexiste prova idônea da alegada impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A massa falida somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar, de forma atual, específica e idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A juntada de balanço patrimonial genérico ou a alegação de decisão favorável proferida em processo diverso não é suficiente para a concessão do benefício.”

Dispositivos legais: CPC, arts. 99, § 2º, e 1.021; CNGC, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgRg no Ag 1.292.537/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/08/2010; TJMT, AgRCiv nº 1030086-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025.”
(N.U 1040057-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 318303388, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

No mais, diante dos contornos deste julgado, aguarda-se em Cartório o prazo assinalado na decisão Id. 318303388, mediante certificações respectivas, e somente após vindo-me conclusos para apreciação do que couber.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026